Tribunal: STF
Processo: ARE 1381174
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 65, p. 1):



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (CPP, ART. 581, I E V). AÇÃO PENAL QUE APURA CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE NA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E DOS ELEMENTOS DELE DECORRENTES. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.



    MÉRITO. PRESENÇA DE LASTRO MÍNIMO COLHIDO DE FORMA LÍCITA A DAR BASE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE ENSEJARAM DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA POLÍCIA CIVIL. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO POLICIAL. JUSTIFICATIVA PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ELEMENTOS DECORRENTES QUE VIABILIZARAM O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E BUSCA E APREENSÃO, AS QUAIS PRODUZIRAM MAIS ELEMENTOS A ROBUSTECER O CENÁRIO INDICIÁRIO. AGENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO QUE CULMINOU NA DESCOBERTA DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA.



    PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE SOB LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS E DA CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PRESSUPOSTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER DEBELADO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 85).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, IV, XI, XII, LIV e LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a declaração de nulidade processual ante a ilicitude das provas colhidas nos autos, porquanto “ a busca e apreensão no domicílio do recorrente foi requerida somente com base nas denúncias apócrifas” (eDOC 98, p. 8).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante enquadramento ao Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, por ausência de prequestionamento, pela aplicação das Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 144).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se (i) na ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), (ii) na aplicação da Súmula 279 do STF, e (iii) na ofensa reflexa à Constituição da República. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do segundo e do terceiro de tais fundamentos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente